Tribunal: TCU
Processo: 017.813/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9259/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Silvia Irene Kill Souza (XXX.897.251-XX) e Marciane Rosa do Nascimento (XXX.221.491-XX); b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.813/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Ferreira dos Santos (XXX.607.467-XX); Ariely de Souza Dutra (XXX.493.371-XX); Carlos Antonio Oliveira Nunes (XXX.492.771-XX); Crystiane Moreno Rodrigues (XXX.554.401-XX); Jessica Renata da Silva (XXX.877.461-XX); Marciane Rosa do Nascimento (XXX.221.491-XX); Publio Cesar de Sa Azevedo (XXX.860.721-XX); Rafael Jaime Habitzreuter (XXX.726.941-XX); Silvia Irene Kill Souza (XXX.897.251-XX); Willyan Teixeira de Oliveira (XXX.331.571-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.